Tribunal: TJES
Processo: 5009266-45.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009266-45.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALDINEI GONCALVES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009266-45.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDOS(AS): VALDINEI GONÇALVES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
(Recorrente) em face da sentença de ID
16913153
que julgou
procedentes
os pedidos de
VALDINEI GONÇALVES
(Recorrido).

Na petição inicial, a parte autora narrou que foi instaurado contra si o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2024-58MNX. Alegou, em síntese, que o procedimento padece de nulidade, pois:
(i) não foi regularmente notificada das infrações que deram ensejo à suspensão (Autos nº AG00122272 e AG00131637); e (ii) uma das infrações motivadoras (art. 230, V, do CTB - veículo não licenciado) possui natureza meramente administrativa, não devendo contabilizar pontos para fins de suspensão da CNH
. Requereu a anulação do PSDD e a retirada da pontuação.

A r. sentença (ID 16913153) rejeitou as preliminares suscitadas pelo DETRAN e, no mérito, acolheu a pretensão autoral, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação, por parte da autarquia, da regular expedição das notificações de autuação e penalidade, violando a Súmula 312 do STJ, e também acolheu a tese de que infrações meramente administrativas não devem ensejar a suspensão do direito de dirigir. Determinou, assim, a anulação do PSDD nº 2024-58MNX e o restabelecimento do direito de dirigir do autor.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (ID 16913154). Em suas razões, suscita preliminares de: (a) Ilegitimidade passiva, argumentando que os autos de infração foram lavrados por órgãos diversos (Municípios de Itabuna/BA e Vila Velha); (b) Ausência de interesse de agir, pois a anulação do AIT na origem cancelaria automaticamente o PSDD; (c) Litisconsórcio passivo necessário com os órgãos autuadores; e (d) Impossibilidade de produção de prova (prova diabólica) sobre atos de terceiros. No mérito, defende a legalidade do PSDD, sustentando que o CTB e a jurisprudência recente do STF e STJ permitem o cômputo de infrações administrativas para fins de suspensão e que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões apresentadas (ID 16913157), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

De início, rejeito a
preliminar ilegitimidade passiva
suscitada pelo Recorrente, pois, o objeto central da demanda é a anulação do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), ato administrativo de competência exclusiva do DETRAN/ES, órgão executivo estadual de trânsito responsável pelo registro da CNH (RENACH).

Ainda que as infrações originárias tenham sido lavradas por outros órgãos, cabe ao DETRAN, antes de instaurar o processo suspensivo, verificar a higidez formal dos atos que o fundamentam.

Nesses termos, sendo o DETRAN o responsável pela imposição da penalidade de suspensão que restringe o direito do autor, é ele parte legítima para figurar no polo passivo da ação que visa desconstituir tal penalidade.

Por sua vez, rejeito a
preliminar de ausência de interesse de agir,
na medida em que o interesse processual do autor reside na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para afastar uma restrição administrativa concreta ao seu direito de dirigir.

Com isso, a alegação de que o cancelamento administrativo ocorreria "automaticamente" é mera suposição que não retira do cidadão o direito de buscar a tutela jurisdicional imediata diante de uma lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da CF), mormente quando o PSDD já se encontra instaurado.

No mesmo sentido, rejeito a tese de
litisconsórcio passivo necessário com os órgãos autuadores,
eis que, não há que se falar no referido instituto quando a pretensão é dirigida contra a penalidade de suspensão aplicada pelo DETRAN.

Em tempo, destaco que a discussão sobre a validade das notificações dos autos de infração é causa de pedir (fundamento) para a anulação do ato do DETRAN (pedido), não exigindo a presença de todos os órgãos do SNT na lide, sob pena de inviabilizar o acesso à justiça.

No mérito,
o cerne da controvérsia reside na validade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) instaurado em desfavor do Recorrido.

A sentença anulou o procedimento baseando-se em dois pilares, quais sejam, a natureza da infração e, crucialmente, a ausência de comprovação das notificações.

Nesse ínterim, em sede recursal, o Recorrente (DETRAN/ES) sustenta a tese da "prova diabólica", alegando impossibilidade de comprovar a notificação de infrações lavradas por outros órgãos. Contudo, tal argumento não se sustenta, pois, ao instaurar um processo de suspensão (PSDD), o DETRAN avoca para si a responsabilidade de restringir um direito fundamental do cidadão, e para fazê-lo legitimamente, deve ter a certeza da exigibilidade das multas que lhe dão base.

Sobre o tema, a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir a dupla notificação no processo administrativo de trânsito, sendo a primeira referente à autuação e a segunda à aplicação da penalidade. Assim, sem a comprovação de que o condutor foi cientificado nessas duas fases, cerceia-se o direito de defesa e o devido processo legal, tornando nulo o auto de infração e, por arrastamento, o PSDD dele decorrente.

No caso dos autos, conforme bem pontuado na sentença,
não há prova documental da efetiva notificação do autor
quanto aos autos de infração questionados (AITs nº AG00122272 e AG00131637). O DETRAN/ES, detentor do acesso aos sistemas integrados (RENAINF), limitou-se a alegar que não possui os documentos físicos, mas não juntou aos autos comprovantes de remessa postal (AR) ou prova de edital válida que demonstrasse a ciência inequívoca do infrator.

Em situações similares, o ônus da prova da validade do ato administrativo, quando questionada a sua formação (notificação), recai sobre a Administração Pública (art. 373, II, do CPC), não se podendo do administrado a prova de fato negativo (prova de que
não
recebeu).

Quanto à tese recursal que invoca precedentes do STF e STJ sobre a possibilidade de cômputo de infrações meramente administrativas para fins de pontuação,
esta resta prejudicada diante do vício insanável da falta de notificação
.

Outrossim, ainda que, em tese, a infração pudesse gerar pontuação (conforme recente entendimento do Tema 1200 do STF/ARE 1.195.532), no caso concreto ela é nula por vício formal de procedimento (ausência de notificação), o que precede a discussão sobre sua natureza material.

Portanto, demonstrada a falha no dever de notificar, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade do processo administrativo, garantindo-se a incolumidade do direito de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)